Tribunal: TJPA
Processo: 0802398-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802398-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ ALBERTO MARRUAZ RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.

PLEITOS DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE, PERMITINDO-LHE RESPONDER AO PAD DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE, REVOGANDO-SE O MANDADO DE RECAPTURA, COM O RETORNO AO SISTEMA ABERTO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO PELO JUÍZO A QUO EM RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUIZ ALBERTO MARRUAZ RODRIGUES
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o J
uízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (processo nº 0009948-33.2018.814.0401)

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, na comarca de Imperatriz-MA, acusado da prática do crime inserto no art. 180, do CP, e, em audiência de custódia realizada em 11/12/2019, fora homologado e concedida liberdade provisória. Apesar disso, essa decisão não fora cumprida, pois o paciente está cumprindo prisão em regime aberto (domiciliar) e, diante da notícia de sua prisão, a VEP determinou, sem êxito, seu recambiamento para o estado do Pará.

Sustenta que não tendo o paciente qualquer problema de disciplina no cárcere, a manutenção em regime fechado é desarrazoada, sendo que vinha cumprindo rigorosamente as determinações das medidas a ele impostas. Não há denúncia ofertada no município de Imperatriz-MA e ainda responderá ao aludido delito em liberdade.

Declina que o que se pretende evitar é a manutenção do apenado em regime fechado e local distante de seu domicílio, pois estava naquela localidade a trabalho e não possui familiares em Imperatriz, não tendo a SEAP sido clara quanto à transferência do paciente para o Pará.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
na manutenção do paciente em regime fechado e sem prazo de seu retorno ao estado de origem.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja
concedida prisão domiciliar ao paciente, permitindo-lhe responder ao PAD do cometimento de falta grave, revogando-se o mandado de recaptura, com o retorno ao sistema aberto.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 07-26.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fls. 27-28 ID nº 2867866), cabendo-me, assim, a relatoria.

Indeferi a liminar
(fls. 29-30 ID nº 2872520).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 39-40 ID nº 2942087).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não
conhecimento do
writ

por estar sendo manejado como sucedâneo de agravo em execução (fls. 43-46 ID nº 2953857).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da presente ação mandamental.

O cerne da impetração é que seja
concedida prisão domiciliar ao paciente, permitindo-lhe responder ao PAD do cometimento de falta grave, revogando-se o mandado de recaptura, com o retorno ao sistema aberto.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

O
estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas, as quais desafiam o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO LIBERATÓRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo de piso para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração;

2. Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJ-PA - HC: 08100944620198140000 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/02/2020)

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA LEP – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, a matéria intentada pelo impetrante, de que o paciente colha benefícios destacados na LEP, possa ser veiculada pela via padrão, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau, os pedidos ainda estão pendentes de análise pela autoridade coatora, e, caso haja exame do pedido intentado pelo impetrante, incorrer-se-ia em repudiada supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (2645947, 2645947, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-20, Publicado em 2020-01-21).

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO PREJUDICADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA IMPRÓPRIA - RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO POR ESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - UNIRRECORRIBILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR - MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO MM. JUIZ DE DIREITO "A QUO" - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Se o Juiz de Primeiro Grau já expediu a guia de execução penal em favor do paciente, resta prejudicado o habeas corpus neste particular. 2. O Habeas Corpus não é a via adequada para a desconstituição de decisões condenatórias. Ademais, já julgado recurso de apelação por esse Tribunal de Justiça, a matéria aqui aventada deverá ser discutida em momento oportuno. 3. Se o feito encontra-se aguardando o laudo pericial para posterior análise da concessão ou não da prisão domiciliar, não pode esta Corte se pronunciar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

(TJ-MG - HC: 10000190322248000 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 05/06/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO –PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ.

Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJPA, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-26)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP).

2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio.

3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu, 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade.

(TJPA, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13).

HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de Habeas Corpus, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, ilegalidade flagrante que justifique a impetração do writ. Precedente do TJPA;

2. Habeas Corpus não conhecido. Decisão unânime.

(TJPA, 1096105, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-07)

Acrescento que os pedidos veiculados no presente HC já foram deduzidos pelo mesmo impetrante em agravo de execução interposto em 12/02/2020 e pendente de apreciação e julgamento, conforme consulta ao sistema SEEU,
in verbis
:

“Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a esta Egrégia Câmara Criminal que se digne em conhecer e julgar PROCEDENTE o presente RecursoCOM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO EM CARÁTER DE EXTREMA URGÊNCIA, postulando o seguinte:

1. A concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar determinando a concessão da Prisão Domiciliar do Apenado, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente Recurso de agravo, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de morte no cárcere, pois como não é da cidade de Imperatriz, os outros interno o ameaçam por pensar que ele FAZ PARTE DE ALGUMA FACÇÃO RIVAL QUE COMANDAM OS PRESÍDIOS ATUALMENTE NO NOSSO PAÍS.

1. Seja concedido ao Apenado o direito à prisão domiciliar e poder cumprir sua pena e responder ao PAD para defender-se do cometimento de suposta falta grave principalmente não correr risco de morte no cárcere por não ser natural daquele Estado (Maranhão).

1. Após o digníssimo órgão do Parquet haver prolatado o seu parecer, que retornem-se os presentes autos em conclusão para o mui digno relator a fim de que , com máximo de celeridade, possa esta Câmara Criminal decidir acerca do presente pedido, através da decisão que certamente será pelo acolhimento das razões esposadas ao longo da presente peça com REVOGAÇÃO DE MANDADO DE RECAPTURA CONTRA O APENADO E RETORNO AO REGIME ANTERIOS, QUAL SEJA, REGIME ABERTO.

Termos em que,

Pede deferimento.

Belém-PA, 12 de fevereiro de 2020.

MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA OAB/PA 9612”

Essa Corte de Justiça tem decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao o juízo singular. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância.

In casu
, os mesmos pedidos deste HC também se encontram pendente de apreciação pelo juízo
a quo
em sede de agravo em execução. Considerando que os pedidos veiculados no presente
writ
se encontram pendentes de apreciação pelo juízo de primeiro grau, é de rigor o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame das questões suscitadas por meio desta ação mandamental, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

São dois motivos, pois, que conduzem ao não conhecimento do presente remédio heroico: utilização do HC como sucedâneo de agravo em execução e mesmos pedidos pendentes de apreciação pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II C/C OS ARTIGOS 180 E 288 DO CPB ? CONSTRANGIMENTO ILEGAL ARGUIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CONCEDIDA A CORRÉU - INEXISTÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA DO PACIENTE. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Consoantes informações prestadas o paciente ajuizou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual se encontra pendente de apreciação perante o Juízo singular, encaminhado ao Ministério Público para manifestação, o que inviabiliza a sua apreciação sob pena de supressão de instância.

3. WRIT NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

(2016.05046784-50, 169.165, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-05, Publicado em 2016-12-15)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância. 2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

Ademais, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Basta verificar o teor das informações prestadas pela autoridade coatora:

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente
LUIZ ALBERTO
, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se
MURRUAZ RODRIGUES
encontra em fase de

execução tramita no sistema SEEU desde 03/05/2018.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra custodiado ilegalmente no regime fechado.

Exa., o apenado encontrava-se cumprindo pena em regime aberto, quando este juízo foi noticiado do

suposto cometimento de novo delito, razão pela qual foi determinado seu recambiamento e regressão

cautelar para o regime fechado (na data de 10/02/2020 – seq. de n°65), estando este juízo no aguardo da

conclusão do PDP no prazo de 90 (noventa) dias, sendo sobrestado todo e qualquer benefício pugnado ou

concedido até apuração final da prática de falta grave.

No mais, é importante ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona quanto a sanção

para falta grave: a regressão de regime, inclusive mediante regressão cautelar até a conclusão do procedimento. Por tais razões, a regressão cautelar ora determinada encontra-se em consonância com os

fatos ora analisados e a jurisprudência. (STF HC 83506/MG e STJ HC 280020/SP).

Ante o exposto, não há coação ilegal.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.”

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelas razões expostas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020